Tribunal: TJSP
Processo: 1507793-81.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU e taxa. Exercício de 2011. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a ação reconhecendo prescrição. Alegação de que o prazo prescricional teve início somente no exercício seguinte ao vencimento da última parcela do tributo. Descabimento. Hipótese em que o último vencimento ocorreu em novembro de 2011. Execução ajuizada fora do lustro legal.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU e taxa. Exercício de 2011. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a ação reconhecendo prescrição. Alegação de que o prazo prescricional teve início somente no exercício seguinte ao vencimento da última parcela do tributo. Descabimento. Hipótese em que o último vencimento ocorreu em novembro de 2011. Execução ajuizada fora do lustro legal. Crédito atingido pela prescrição. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507793-81.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, é apelado ULISSES GONCALVES
FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507793-81.2016.8.26.0477 -Voto no
2
Voto no 31.976 [DIGITAL]
Apelação no 1507793-81.2016.8.26.0477
Apelante: Município de Praia Grande
Apelado: Ulisses Goncalves Faria
Comarca: Praia Grande
APELAÇÃO Execução fiscal. IPTU e taxa. Exercício de 2011.
Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a
ação reconhecendo prescrição. Alegação de que o prazo
prescricional teve início somente no exercício seguinte ao
vencimento da última parcela do tributo. Descabimento. Hipótese
em que o último vencimento ocorreu em novembro de 2011.
Execução ajuizada fora do lustro legal. Crédito atingido pela
prescrição. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 51/54) em face de sentença (fls. 43/48)
que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal1 para
cobrança de IPTU e taxa do exercício de 2011, declarando prescrição do crédito.
Sucumbente, foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Defende distribuída a ação tempestivamente, ressaltando que o
prazo prescricional somente se inicia no primeiro dia útil do exercício seguinte ao
vencimento da última parcela do tributo.
Contrarrazões às fls. 59/63.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conquanto correta a tese defendida pelo Município de que o prazo
prescricional somente se inicia com o vencimento da última parcela do tributo, na
hipótese, a certidão de dívida ativa aponta como último vencimento a data de
9.11.2011 (fls. 34).
A ação, por sua vez, foi ajuizada somente em 8.12.2016, quando já
ultrapassado o lustro legal, ausente, na hipótese, qualquer causa interruptiva do
1 Valor em 2.12.2016: R$ 1.362,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507793-81.2016.8.26.0477 -Voto no
3
prazo prescricional.
Nesse quadro, o crédito foi realmente atingido pela prescrição.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, majorando-se a verba
honorária em 1%, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
João Alberto Pezarini
Relator